Tribunal: TJMT
Processo: 1005029-26.2026.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1005029-26.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cessão de Crédito, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO]
Parte(s):

[AUGUSTO CARLOS FERNANDES ALVES - CPF: 054.140.778-35 (ADVOGADO), MAURICIO MICHELS - CPF: 934.511.721-00 (AGRAVANTE), CONSTRUTORA CAMPOY LIMITADA - CNPJ: 44.923.373/0001-00 (AGRAVADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), THIAGO DE ABREU FERREIRA - CPF: 828.009.951-49 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO), NORTESUL CONSTRUCOES E AGRO FLORESTAL LTDA - ME - CNPJ: 77.074.813/0001-50 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

-
EMENTA
.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA E HIPOTECÁRIA. PERÍCIA AGRONÔMICA. DELIMITAÇÃO DO OBJETO PERICIAL POR DECISÃO JUDICIAL NÃO IMPUGNADA. INCLUSÃO DE IMÓVEIS VINCULADOS ÀS MATRÍCULAS OBJETO DO USUFRUTO. PRECLUSÃO PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE VÍCIO TÉCNICO NO LAUDO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto por assistente litisconsorcial contra decisão proferida em execução de título extrajudicial fundada em cédula rural pignoratícia e hipotecária, que rejeitou embargos de declaração e manteve decisão anterior indeferindo pedido de retificação de laudo pericial agronômico. A insurgência sustenta que o perito teria extrapolado o objeto da perícia ao incluir na avaliação imóveis correspondentes às matrículas no 1557 e 1558 do Cartório de Registro de Imóveis de Paranatinga/MT.

O Juízo de origem consignou que o objeto da perícia havia sido previamente delimitado por decisão judicial que determinou a avaliação das matrículas no 1547, 1555, 1557 e 1558, decisão regularmente publicada e não impugnada oportunamente.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a inclusão das matrículas no 1557 e 1558 no laudo pericial configura extrapolação do objeto da prova técnica ou se a matéria encontra-se acobertada pela preclusão decorrente de decisão anterior que delimitou expressamente o escopo da perícia.

III. Razões de decidir

A delimitação do objeto da perícia foi expressamente fixada por decisão judicial anterior, que determinou a avaliação dos imóveis vinculados às matrículas no 1547, 1555, 1557 e 1558, por constituírem os bens abrangidos pelo usufruto constituído no curso da execução.

A ausência de impugnação oportuna dessa decisão atrai a incidência da preclusão processual, vedando à parte rediscutir questão já decidida no curso do processo, conforme estabelece o art. 507 do CPC.

A atuação do perito limitou-se ao cumprimento da determinação judicial que delimitou o escopo da prova técnica, inexistindo demonstração concreta de erro metodológico, vício técnico ou incongruência capaz de comprometer a confiabilidade do laudo.

Ademais, a decisão agravada preservou o contraditório ao determinar a prestação de esclarecimentos técnicos complementares pelos peritos, assegurando o regular prosseguimento da fase probatória.

A insurgência recursal revela tentativa de rediscussão tardia da própria delimitação da perícia, somente suscitada após a apresentação do laudo pericial, circunstância incompatível com a estabilidade das decisões interlocutórias e com a lógica de racionalidade do procedimento civil.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A delimitação do objeto da perícia fixada por decisão judicial não impugnada oportunamente submete-se ao regime da preclusão, vedando a rediscussão posterior da matéria.

2. Não há extrapolação do objeto da prova pericial quando o perito se limita a cumprir determinação judicial expressa que definiu o escopo da avaliação técnica.”

R E L A T Ó R I O

-
RELATÓRIO
.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
MAURÍCIO MICHELS
(Id-344836876), contra decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Paranatinga/MT, que em sede de
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
n.o 0000007-14.1999.8.11.0044, proposta em desfavor da
CONSTRUTORA CAMPOY LTDA.,
rejeitou embargos de declaração e manteve decisão anterior que indeferiu pedido de retificação de laudo pericial.

Consta dos autos de origem que a execução foi ajuizada pelo Banco do Brasil S.A. em face de Construtora Campoy Ltda., tendo o agravante sido admitido no feito como assistente litisconsorcial. Para garantia do juízo, foram penhorados imóveis matriculados sob os nos 1555 e 1547 do CRI de Paranatinga/MT.

Relata o recorrente que lhe foi concedido usufruto sobre os referidos bens por decisão judicial proferida em 29/01/2009, posteriormente mantida em acórdão prolatado em agravo de instrumento anterior.

Afirma, contudo, que, ao ser realizada perícia agronômica destinada à avaliação dos imóveis e à apuração da intensidade do usufruto, o expert extrapolou os limites fixados na decisão judicial, incluindo na avaliação as matrículas nos 1557 e 1558, que não teriam sido objeto de penhora nem de instituição de usufruto.

Diante disso, requereu a intimação do perito para retificação do laudo, a fim de que a perícia se restringisse às matrículas nos 1555 e 1547. O pedido foi indeferido pelo magistrado de primeiro grau, sob fundamento de que o objeto pericial já havia sido delimitado anteriormente, encontrando-se a matéria preclusa. Embargos de declaração opostos na sequência também foram rejeitados.

Sustenta o agravante que a manutenção do laudo tal como elaborado viola os limites da coisa julgada e amplia indevidamente a extensão do usufruto, podendo levá-lo a suportar obrigação patrimonial superior àquela efetivamente instituída. Aduz estarem presentes o fumus boni iuris, consubstanciado nas decisões que delimitaram o usufruto, e o periculum in mora, diante do risco de expropriação patrimonial e prejuízo de difícil reparação.

Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo para sustar os efeitos da decisão agravada e, no mérito, o provimento do recurso para determinar a retificação do laudo pericial, restringindo a avaliação às matrículas nos 1555 e 1547 do CRI de Paranatinga/MT.

O recurso foi recebido no efeito suspensivo – Id-

345273857.

A parte Agravada apresentou contrarrazões ao recurso, nas quais, em síntese, pugna pelo desprovimento do recurso – Id-

351492387.

É o relatório.

Cuiabá-MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

-
VOTO - MÉRITO
.

Como relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em sede de
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
,
rejeitou embargos de declaração e manteve decisão anterior que indeferiu pedido de retificação de laudo pericial.

Consta dos autos que a execução tem origem em inadimplemento decorrente de
cédula rural pignoratícia e hipotecária
, garantida por imóveis rurais vinculados às matrículas n.o 1547, 1555, 1557 e 1558 do Cartório de Registro de Imóveis de Paranatinga/MT.

No curso da execução, foi determinada a realização de
perícia técnica
destinada à apuração dos frutos e rendimentos decorrentes da exploração econômica dos imóveis objeto do usufruto concedido ao assistente litisconsorcial, bem como à estimativa do tempo necessário à satisfação do crédito executado.

Após a apresentação do
laudo pericial agronômico
, o agravante apresentou impugnação sustentando que o perito teria extrapolado o objeto da perícia ao incluir na avaliação as matrículas n.o 1557 e 1558, afirmando que tais imóveis não integrariam o escopo da penhora e do usufruto constituído nos autos.

O Juízo de origem rejeitou a impugnação, consignando que o
objeto da perícia já havia sido previamente delimitado por decisão judicial anterior
, a qual determinou expressamente que a avaliação deveria abranger as matrículas n.o 1547, 1555, 1557 e 1558, decisão esta que não foi impugnada oportunamente, operando-se a preclusão da matéria.

Na mesma decisão, o magistrado determinou que os peritos prestassem
esclarecimentos complementares
quanto a pontos técnicos suscitados pelas partes, especialmente no tocante aos critérios adotados no laudo contábil.

Irresignado, o assistente litisconsorcial interpôs o presente agravo de instrumento, reiterando a tese de extrapolação do objeto pericial e defendendo que a perícia deveria restringir-se a parte dos imóveis avaliados.

O recurso não merece prosperar.

A controvérsia devolvida à apreciação deste Tribunal restringe-se a verificar se houve efetiva extrapolação do objeto da prova pericial produzida nos autos da execução, notadamente pela inclusão, no laudo agronômico, das matrículas n.o 1557 e 1558 do Cartório de Registro de Imóveis de Paranatinga/MT.

Todavia, a análise do conjunto processual revela que a insurgência recursal não se dirige propriamente contra vício técnico do trabalho pericial, mas contra a própria delimitação do objeto da perícia, previamente estabelecida por decisão judicial regularmente proferida no curso da execução.

Conforme registrado na decisão agravada, ao determinar a realização da prova técnica, o Juízo de origem fixou de forma expressa que a avaliação deveria considerar os
imóveis correspondentes às matrículas n.o 1547, 1555, 1557 e 1558
, justamente por constituírem os bens sobre os quais recaía o usufruto concedido ao assistente litisconsorcial no contexto da execução.

Tal decisão foi regularmente publicada e não foi objeto de impugnação no momento processual oportuno, circunstância que conduz à incidência do regime de preclusão previsto no ordenamento processual civil.

Com efeito, dispõe o art. 507 do Código de Processo Civil que é vedado à parte rediscutir, no curso do processo, questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.

Nesse cenário, não se mostra juridicamente admissível que a parte, após a realização da prova técnica e diante de resultado que lhe seja desfavorável, pretenda rediscutir os próprios limites da perícia anteriormente fixados por decisão judicial não impugnada.

Tal pretensão, além de incompatível com o sistema de estabilidade das decisões interlocutórias, comprometeria a própria racionalidade procedimental do processo civil, permitindo a reabertura indefinida de questões já estabilizadas.

Cumpre destacar, ainda, que a atuação do perito limitou-se ao estrito cumprimento da determinação judicial que lhe foi dirigida, não havendo qualquer indicação concreta de erro metodológico, vício técnico ou incongruência capaz de comprometer a confiabilidade do trabalho pericial.

Ao contrário, o que se verifica é que a decisão recorrida adotou postura processualmente prudente ao
preservar a delimitação previamente fixada do objeto pericial
, ao mesmo tempo em que determinou a prestação de esclarecimentos técnicos adicionais pelos peritos, justamente para assegurar o pleno exercício do contraditório pelas partes.

Essa providência evidencia que o Juízo de origem não encerrou prematuramente a fase probatória, mas, ao revés, assegurou o regular prosseguimento da instrução técnica, sem prejuízo à ampla defesa.

Outro aspecto relevante, corretamente destacado nas contrarrazões, reside no fato de que o próprio agravante participou ativamente da fase pericial, apresentando quesitos e indicando assistentes técnicos, sem, contudo, suscitar qualquer objeção quanto à inclusão das matrículas ora questionadas no escopo da perícia.

A insurgência somente surgiu após a apresentação do laudo, o que reforça a conclusão de que se trata de tentativa de rediscussão tardia de questão já estabilizada no processo.

Diante desse quadro, não se identifica qualquer ilegalidade, abuso ou teratologia na decisão agravada que justifique a intervenção desta instância revisora.

Ao contrário, a decisão recorrida mostra-se juridicamente adequada, pois se limita a aplicar o regime processual de preclusão e a preservar a regularidade do procedimento probatório.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso
, mantendo-se integralmente a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026